Tribunal: TCU
Processo: 000.400/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que revogou medida cautelar de indisponibilidade de bens que havia sido decretada pelo Tribunal no âmbito de tomada de contas especial relativa a superfaturamento ocorrido nas obras de terraplenagem da Refinaria Abreu e Lima - Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Erton Medeiros Fonseca (peça 502) contra o Acórdão 697/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal revogou a medida cautelar de indisponibilidade de bens que havia sido decretada por meio do item 9.7 do Acórdão 2316/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. esclarecer ao embargante que, por meio do item 9.2 do Acórdão 697/2022-TCU-Plenário , foi revogada a medida cautelar de indisponibilidade de bens que havia sido decretada por meio do item 9.7 do Acórdão 2316/2021-TCU-Plenário , revogação que abrange todos os responsáveis anteriormente alcançados pela cautelar, inclusive o próprio embargante , Erton Medeiros Fonseca ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.